Tribunal: TCU
Processo: 034.640/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12503/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.640/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Frederico Moraes Werner (CPF XXX.684.540-XX); Dagoberto Dudzevich (CPF XXX.092.058-XX); Débora Pimentel Pereira (CPF XXX.500.797-XX); Débora Santos Magalhães (CPF XXX.135.486-XX); Paulina Lisboa Ribeiro (CPF XXX.215.213-XX); Paulo Henrique Soeiro Machado (CPF XXX.275.673-XX); Ricardo Antônio Affonso Lima da Silva (CPF XXX.853.637-XX); Ricardo Jorge de Oliveira Barbosa (CPF XXX.950.413-XX); Robson Geraldo Rothier Duarte (CPF XXX.450.866-XX) e Sílvia Gomes da Silva (CPF XXX.374.301-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.